Tribunal: STF
Processo: HC 220406
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da enorme quantidade de entorpecente apreendida, bem como de arma e munições. 3. A existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.”



    Sustenta-se, em síntese, que: a) a prisão preventiva foi mantida, na sentença condenatória, com base em fundamentos genéricos, de modo que “o fato de permanecer preso durante a instrução criminal, por si só, não constitui causa idônea para a manutenção da segregação cautelar, quando desacompanhado de fundamento que demonstre concreta e adequadamente em que medida a liberdade do Paciente poderia comprometer a ordem pública ou aplicação da lei penal.”; b) o Tribunal de origem e o STJ “[a]crescentaram de forma indevida novos argumentos em ação exclusiva da defesa (quantidade e/ou natureza da droga)”, para o fim de manter a cautelar; c) a sentença condenatória não menciona o decreto prisional, “não faz menção à decisão anterior que decretou a prisão preventiva e nem tampouco aponta de forma atual a existência do perigo da liberdade – 312 do CPP”.



    À vista do exposto, pugna-se pela revogação da prisão preventiva.



    A liminar foi indeferida (eDOC 10).



    A PGR opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O decretou de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 2, p. 57-59):



    “Em análise dos autos é possível concluir que há fortes indícios de autoria delitiva, havendo diversas narrativas que ainda devem ser contraditadas em juízo, as quais apontam a prática pelos flagrados, dos delitos apurados. Desta forma,  é possível observar a presença do fumus comissi delicti, em especial pelo que se verifica dos depoimentos prestados na esfera policial (fls. 03-verso/06-verso), inclusive pelas declarações prestadas pelo próprio flagrado Wesley.



    Demais disso, a materialidade se faz presente, tendo em vista o auto de apreensão, bem como o laudo de constatação provisória de substância retro.



    Por outro lado, os fatos ventilados são de extrema gravidade, os quais atentam sobremaneira contra a ordem pública, uma vez que os crimes em comento são graves, justificando a custódia cautelar dos flagrados.



    Por garantia da ordem pública temos o objetivo de acautelar o seio social e evitar que os agentes continuem delinquindo no transcorrer da persecução criminal. Assim, a gravidade da infração, a repercussão que esta possa atingir, com a indignação social e a comoção pública colocando em xeque a própria credibilidade do Judiciário e a periculosidade do infrator, daquele que por si só é um risco, poderia, em conjunto ou separadamente, autorizar a segregação cautelar. Registra-se a grande quantidade de entorpecente apreendida (428 tabletes de maconha), além de arma e fogo e munições e considerável quantia em dinheiro. A esse respeito a jurisprudência: 



    (...)



    Ímpar salientar, ainda, que o delito de drogas vem engendrando enorme dano à saúde dos jovens e a paz social, pois além de destruir a vida do consumidor e de sua família é mola propulsora de outros crimes como furtos, roubos e até homicídios e a sua soltura dos flagrados, neste momento, poderia causar na população um sentimento de impunidade e descrença na justiça tendo, portanto, a decretação da prisão, o intuito de manter a ordem pública.



    Ressalta-se, ainda, que os tempos atuais estão a reclamar especial e redobrada atenção para com a segurança coletiva, para com o bem-estar físico, psíquico e patrimonial da população, cada dia mais traumatizada e perplexa, à vista da onda crescente da violência.



    Ainda, sabe-se que a custódia cautelar é medida excepcional, sendo reservada aos casos de maior gravidade. No caso em comento, a suposta ação perpetrada pelos flagrados está inserida nesse contexto, uma vez que tal crime é grave perniciosos, com público e notório, provocando, como já dito, o aumento da violência e da intranquilidade social.



    Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes e/ou adequadas à situação particular, as quais não impedirão, como de fato não impedem, que os flagrados supostamente continuem, uma vez afastadas as suas prisões, de manter a suposta atividade do tráfico de drogas, que possui forte apelo econômico, o que por sua vez, levaria a manutenção dos efeitos perniciosos dessa atividade. Neste sentido a jurisprudência:”



    Posteriormente, o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) de reclusão, em regime inicial fechado. Ao analisar a autoria delitiva, o Juízo assentou (eDOC 05, p. 20-25:



    “51. Assim, verifica-se que o acusado VANDERLEI, se limitou a negar a autoria delitiva, trazendo fatos fantasiosos e desconexos da realidade extraída dos autos, alegando que só conheceu o réu Wesley no DPJ de Aracruz, e que estaria vindo de uma viagem a Teixeira de Freitas/BA, local em que teria ido negociar a compra do veículo Honda Civic, no qual foi apreendido pelos policiais rodoviários.



    52. Importante registrar que tais afirmações se mostram desprovidas de verdade, haja vista os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, bem como diante das declarações do acusado WESLEY e da prova documental acostada às fls. 250/293, onde a Autoridade Policial, após a devida autorização judicial para quebra do sigilo telefônico dos réus (fls. 200/201-verso) e análise minuciosa dos dados fornecidos pela empresa de telefonia, concluiu categoricamente que o acusado VANDERLEI não esteve no estado da Bahia nos dias que antecederam sua prisão, mas sim que a partir da cidade de Serra/ES, este viajou para Minas Gerais, em seguida para o estado de Goiás, retornando por Minas Gerais e por fim sendo preso quando chegou no Espírito Santo. 



    53. Há que se mencionar que, pelas provas obtidas do aparelho de celular do acusado WESLEY, este tinha salvo em sua agenda telefônica o contato do acusado VANDERLEI (28) 99937-0203 como sendo “#”, demonstrando que os acusados se conheciam (fls. 117/121). 



    54. Ainda, conforme relatório de fls. 117/121, restou demonstrado que o acusado VANDERLEI era conhecido por WESLEY pela alcunha de “Rodrigo”, sendo que durante as investigações, apurou-se que Vanderlei, se passando por Rodrigo, trocou mensagens pelo aplicativo WhatsApp com Wesley, tendo, inclusive, mudado de número por duas vezes (fls. 120). Tal fato também foi comprovado no interrogatório do acusado WESLEY, o qual afirmou que durante o trajeto se comunicou (via rádio e celular) por diversas vezes com dois batedores que seguiam à sua frente, sendo um deles a pessoa de “Rodrigo”, o qual se tratava do acusado VANDERLEI.



    55. Registra-se também os depoimentos prestados pelos Policiais Rodoviários Federais, informam em seu depoimento na esfera policial (fls. 08/11) que o réu WESLEY, após ser abordado, prontamente delatou que VANDERLEI o acompanhou durante toda a viagem, mas que o conhecia pelo nome de “Rodrigo”.



    56. Desta forma, diante todas as provas obtidas, resta claro que o acusado VANDERLEI exerceu a função de batedor para que o acusado WESLEY pudesse transportar os entorpecentes da cidade de Belo Horizonte/MG até o Estado do Espírito Santo.



    57. Pela situação exposta, em nova audiência designada, o acusado VANDERLEI novamente apresentou versão contraditória e fantasiosa a respeito dos fatos, reconhecendo que mentiu na audiência anterior. Vejamos:



    (...)



    58. Embora o acusado VANDEREI novamente não tenha confessado a prática dos delitos, nega a versão anteriormente apresentada em sua defesa e reconhece que veio de Minas Gerais e, portanto, não esteve nas cidades de Teixeira de Freitas/BA e de São Mateus/ES, no dia 17/08/2021, na companhia das testemunhas de defesa Roberto Santiago e Vitor Hugo Apóstolo Santos, devendo ser levado a descrédito os depoimentos destas, as quais mentiram em juízo.



    59. Desta forma, em que pese as negativas dos acusados, entendo que as escusas apresentadas por estes não devem prosperar, em razão de todas as provas contidas nos autos, não restando dúvida de que os acusados participaram efetivamente na prática dos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.



    60. Quanto a prova oral produzida pelos policiais, não se pode retirar dos testemunhos prestados pelos policiais a credibilidade que lhe é conferida pelo Estado, sendo que, sob os testemunhos trazidos aos autos, é imperioso ressaltar que os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são, após formalizarem compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações, presunção de que agem corretamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes, sendo que o STJ já decidiu que o acusado poderá ser condenado com base nos depoimentos prestados por Policiais, bem como do próprio Egrégio TJES, senão vejamos:



    (...)



    61. Alias, não restou comprovado que estes policiais/delegado de polícia tivessem qualquer tipo de interesse na causa judicializada, a ponto de prejudicar, de alguma forma, os denunciados.



    62. Destarte que, embora no caso em apreço os policiais não tenham presenciado a mercância de drogas pelos acusados, certo é que tal fato não enseja o afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de transportar os entorpecentes, para fim de entrega e consumo de terceiros já caracteriza o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Ademais as provas contidas nos autos, indicam, de forma irrefutável que a droga apreendida seria para consumo de terceiros, tendo em vista as circunstâncias fáticas e a quantidade de drogas apreendidas na operação policial e a forma de acondicionamento, o que demonstra que as drogas seriam para expor à venda, configurando a prática do crime de tráfico de entorpecentes praticado pelos acusados.



    63. Ademais as provas contidas nos autos, indicam, de forma irrefutável que a droga apreendida seria para consumo de terceiros, tendo em vista as circunstâncias fáticas e a prova testemunhal.



    64. Neste ponto, os elementos constantes dos autos apontam com clareza a prática efetiva dos denunciados no crime de tráfico em questão.



    65. De igual forma, em relação ao delito do artigo 35 da Lei 11.343/06, atento ao exame das provas já reportadas, estou convencido de sua configuração em relação aos acusados.



    66. E isso porque das provas contidas nos autos, especialmente no que refere-se aos relatos dos policiais responsáveis pela operação, das conversas extraídas do aparelho celular do acusado Wesley, ficou comprovado que os acusados se associaram para fins de transporte, comercialização e distribuição da droga apreendida, bem como havia divisão de tarefas entre eles, configurando um vínculo concreto e previamente estabelecido, conforme depoimento do Delegado de Polícia Civil em Juízo e Relatório de Investigação.



    67. Neste sentido, evidenciado uma operação de forma constante e estável, sendo nítida a permanência na união de desígnios para atividade da traficância entre os acusados, viabiliza o reconhecimento da conduta típica em questão.



    68. No caso em tela, os elementos amealhados nos autos, são suficientes para caracterizar que a ligação entre os réus, tenham se concretizado com o desiderato finalístico de estabelecer uma sociedade espúria para fins de tráfico.



    69. Assim sendo, verifico que a acusação logrou êxito em demonstrar a cooperação recíproca e conjugação de esforços entre os acusados destinados ao objetivo de transporte, comercializar e distribuir a droga apreendida. Ressaltando ainda que para a configuração do delito de associação para o tráfico se faz necessário um animus associativo prévio entre os indivíduos, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, sob relatório do Ministro Rogério Schietti Cruz, no HC 402527/ SP, firmou o seguinte entendimento: "A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35, da Lei n.° 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa".”



    Ao final, o magistrado manteve a segregação cautelar (eDOC 05, p. 45-46):



    “167. Não permito aos réus, aguardarem o julgamento de eventual recurso em liberdade, considerando que permaneceram presos durante a instrução criminal, bem como porque presentes os requisitos estampados no art. 312 do Código de Processo Penal, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.”



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. Especificamente quanto ao paciente, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Manutenção pela sentença. 3. Embora concisa, a sentença aponta como fundamento para a manutenção da constrição cautelar a reincidência do réu. Suficiência. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 198841-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.05.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. Não é possível reexaminar, na estreita via do habeas corpus, as fontes de convencimento do Juízo a quo acerca da ocorrência e intensidade do suposto envolvimento da paciente no contexto da apontada associação. 3. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 4. Agravo regimental desprovido. (HC 214290-AgR, Rel. Edson Fachin, DJe 06.06.2022)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente